Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710729-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Marineis Holanda da Costa para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões no ID 58678747. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora